Tribunal: TJDFT
Processo: 0018805-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018805-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A RECORRIDO: ALINE SALES GOMES LOPES, LUCIANO LOPES DIAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A na petição de ID no 14686931, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007